Tribunal: TJMT
Processo: 1033170-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033170-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), JANIR DE FATIMA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 013.804.091-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto

pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para determinar a exclusão de encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC na atualização de crédito tributário municipal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada, mantém decisão que limita os encargos de crédito tributário municipal à Taxa SELIC; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca do critério de atualização do débito tributário pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando o recurso estiver em confronto com entendimento consolidado dos tribunais superiores ou com jurisprudência dominante do próprio tribunal, conforme art. 932, incisos IV e V.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5. Embora o precedente mencione expressamente Estados e Distrito Federal, a mesma lógica constitucional se aplica aos Municípios, que, apesar da autonomia política e administrativa, devem observar as normas gerais de direito tributário e os limites do sistema monetário nacional previstos nos arts. 22, inciso VI, 30, incisos I e III, e 146, inciso III, da ambos da CF.

6. A previsão, em legislação municipal, de correção pelo IPCA cumulada com juros moratórios de 1% ao mês possui potencial para gerar encargos superiores à Taxa SELIC, índice utilizado pela União para atualização de seus créditos tributários, configurando excesso incompatível com o entendimento firmado pela Suprema Corte.

7. A exceção de pré-executividade admite a apreciação de matérias de ordem pública ou de ilegalidade manifesta verificável de plano, desde que dispensada dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

8. A discussão acerca da legalidade do índice de atualização aplicado ao crédito tributário constitui questão eminentemente jurídica, aferível a partir da legislação aplicável e dos parâmetros constitucionais, prescindindo de perícia ou análise contábil complexa.

9. A pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não impede a aplicação da orientação já firmada no Tema 1.062 enquanto não houver alteração expressa da jurisprudência da Corte Constitucional.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O relator pode decidir monocraticamente recurso que contrarie entendimento consolidado dos tribunais superiores ou jurisprudência dominante do tribunal; 2. Os Municípios, ao fixarem índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, devem observar os limites adotados pela União, sendo ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês quando resultar em encargos superiores à Taxa SELIC; 3. A legalidade do critério de atualização do crédito tributário pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando a matéria for exclusivamente jurídica e dispensar dilação probatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, inciso VI; 30, incisos I e III; 146, inciso III; CPC, arts. 932, incisos IV e V, e 1.021; CTN, art. 161, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078/MT, Tema 1.062; STJ, Súmula 393; TJMT, AgInt n. 1027084-05.2025.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado 16.12.2025; TJMT, AgInt n. 1013058-02.2025.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, julgado 30.09.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339602368), que negou provimento ao recurso

de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com efeito suspensivo
” da parte agravante, mantendo inalterada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com efeito suspensivo”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na “
EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1007192-29.2024.8.11.0006, ajuizada pela parte agravante em desfavor de JANIR DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, para, determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC, nos seguintes termos (ID. 203368224 – autos n.o 1007192-29.2024.8.11.0006):

“Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
requerendo que seja reconhecido excesso de execução, bem como exclusão dos encargos que superam a taxa SELIC.

Devidamente intimado, o exequente discordou das alegações do excipiente. Assim, pugnou pela rejeição.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece relato.

Passo a decidir.

Inicialmente informa-se que exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

No mérito, é caso de deferimento dos pedidos.

Com relação à ilegalidade dos encargos de fixação dos índices de correção monetária, arguida pela excipiente, entendo que este comporta acolhimento pelas seguintes razões.

Conforme o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE 1.216.078/SP), fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, que atualmente correspondem à Taxa SELIC, conforme abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Dessa forma, restou consolidado o entendimento de que a Taxa SELIC, por reunir em um só índice, a correção monetária e os juros de mora, devem ser o parâmetro máximo utilizado pelos entes subnacionais para a atualização de seus créditos tributários, sob pena de configurar excesso de execução.

No caso em análise, questiona-se a legalidade dos índices aplicados para atualização do débito exequendo, matéria de natureza eminentemente jurídica, passível de análise imediata por esta via.

Nesse contexto, com base no julgado citado acima e no disposto no art. 13 da Lei no 9.065/1995, verifica-se que eventual adoção de encargos superiores à Taxa SELIC revela-se ilegal, motivo pelo qual deve ser reconhecido o excesso na presente execução, determinando-se a exclusão dos valores que ultrapassem tal parâmetro.

O entendimento aqui esposado, inclusive, encontra-se amparo na jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ilustra o seguinte precedente:

[...] 3.
Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1028323-15.2023.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo roberto Curvo, julgado em 03/06/2024).

Diante disso, sendo a SELIC o índice oficial adotado para atualização de tributos, é vedada a aplicação de taxas superiores, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da supremacia da legislação federal sobre normas estaduais e municipais no tocante à matéria tributária.

Posto isso,
ACOLHO a presente exceção de pré-executividade, RECONHEÇO o excesso de execução indicado pela parte executada, determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

Em tempo,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender de direito sob pena de suspensão dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Cáceres-MT , data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito” (Destaques do original).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de que a “(...) a decisão agravada incorre em vício material e temporal. Primeiro, porque aplica a tese do Tema 1062/STF de forma extensiva aos Municípios, quando ainda pende julgamento específico da matéria no Tema 1217, cuja definição é imprescindível para a segurança jurídica. Segundo, porque reconhece como válido um cálculo que retroage a Taxa SELIC a períodos anteriores à sua instituição como índice único pela EC no 113/2021, desconsiderando a legislação municipal vigente, dotada de presunção de constitucionalidade”.

Defende que “(...) A discussão, e em especial, a demonstração do erro desses índices e valores obtidos deles, transcende em muito os limites estreitos da cognição sumária permitida pela exceção de pré-executividade. É uma discussão que exige um aprofundamento técnico e probatório que esta via processual simplesmente não comporta, tornando-a manifestamente inadequada para o deslinde da controvérsia”.

Sustenta que “(...) A alegação de excesso de execução, quando baseada na suposta inadequação dos índices de correção e juros aplicados, demanda, inequivocamente, a produção de prova contábil complexa. Isso significa que é imprescindível uma análise técnica minuciosa e pormenorizada dos parâmetros que foram utilizados na atualização do débito, bem como a verificação detalhada de uma eventual superação da Taxa SELIC, pois o que se discute não é os
índices próprios, que cada ente pode instituir
, mas que esses índices superem a Taxa Selic,
o que em hipótese alguma, pode ser constatado de plano, e no mais, dificilmente um operador de direito pode fazê-lo, necessitando de apoio técnico especializado para fazer esses cálculos, o que não se admite pela via eleita
”.

Ressalta que a decisão impugnada desrespeitou a autonomia do Município para legislar sobre matéria tributária, assegurada pelos incisos I e III do artigo 30 da Constituição Federal. Argumenta que a legislação municipal — em especial a Lei Complementar n.o 148/2019 e da Lei n.o 1.178/1991 — estabeleceu, de forma válida, a utilização do índice IPCA como critério de correção monetária, bem como a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, parâmetros que deveriam ser observados.

Destaca que a adoção da Taxa Selic como limite para a atualização dos créditos fiscais municipais compromete o pacto federativo e ignora a competência legislativa suplementar atribuída aos entes municipais. Além disso, entende haver ofensa ao disposto no § 1.o do artigo 161, do Código Tributário Nacional, bem como aos artigos 2.o e 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1.217 (RE 1.346.152/SP), o qual trata da possibilidade de os Municípios instituírem índices de correção monetária e juros superiores aos fixados pela União. Por essa razão, requer a observância do princípio da segurança jurídica e a manutenção da legislação local até o desfecho definitivo da controvérsia em sede de repercussão geral.

Reforça que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 317138386):

“a) o
conhecimento e processamento
do presente Agravo de Instrumento, com a concessão imediata de
efeito suspensivo
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar de pronto os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso, evitando-se dano irreparável à ordem e à economia públicas municipais;

b) o
provimento do recurso
, para
reformar a decisão agravada e afastar o indevido reconhecimento de excesso de execução
, restabelecendo-se a plena validade da sistemática de atualização e de incidência de juros prevista na legislação municipal (LCM no 148/2019 e CTM), em respeito à autonomia constitucional do Município e à jurisprudência já firmada por esta própria Corte;

c) a
condenação do agravado
ao pagamento das custas e dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, como medida de justiça e em observância ao princípio da causalidade”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme consignado no ID. 317928382.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 330427857).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Municipal dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CÁCERES ajuizou, em
20.06.2024
, a execução fiscal n.o 1007192-29.2024.8.11.0006 em desfavor de JANIR DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA, visando o recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.o 11174/2024, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 18.818,11 (dezoito mil oitocentos e dezoito reais e onze centavos).

A parte executada apresentou a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 202565976 – autos da execução), alegando a ilegalidade dos encargos, apontando que a taxa SELIC deveria ser aplicado na execução fiscal, pugnando que seja reconhecido excesso de execução, bem como exclusão dos encargos que superam a taxa SELIC.

Sobreveio, então, a decisão proferida
no dia 05.08.2025
,
que, acolheu a exceção de pré-executividade para: “(...)
RECONHEÇO o excesso de execução indicado pela parte executada, determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC”
(ID. 203368224 – autos da execução).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de os Municípios aplicarem índices de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União, em especial quanto à utilização do IPCA acrescido de juros de 1% ao mês, em contraste com a limitação imposta pela Taxa Selic.

A parte agravante sustenta que a decisão impugnada teria violado a autonomia municipal para legislar sobre matéria tributária, afirmando que o Tema n.o 1.062 do Supremo Tribunal Federal seria aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal. Tal argumento, contudo,
não procede.

Ainda que a literalidade da tese fixada no Tema n.o 1.062 mencione “Estados-membros e o Distrito Federal”, os fundamentos constitucionais que sustentaram a decisão da Suprema Corte se estendem aos Municípios. O núcleo dessa orientação está na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, inciso VI, CF), princípio que vincula todos os entes federativos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, embora detenham competência legislativa tributária, os Municípios não podem fixar índices de correção monetária e juros de mora que excedam os parâmetros estabelecidos pela União. Trata-se de competência limitada, que deve respeitar a legislação federal, sendo vedada a adoção de critérios que afrontem as normas gerais.

O emprego do IPCA (índice federal) em conjunto com juros de 1% ao mês não afasta a vedação constitucional. Não se proíbe apenas a criação de índice próprio, mas também qualquer método que imponha encargos superiores aos fixados pela União. A combinação mencionada pode superar a Taxa Selic, infringindo os limites constitucionais.

Essa interpretação decorre da leitura sistemática dos artigos 22, inciso VI, 24, § 1.o, e 30 da Constituição Federal, estabelecendo limites decorrentes do pacto federativo e da hierarquia normativa, sem comprometer a autonomia municipal.

Não se admite, portanto, que normas locais contrariem as diretrizes gerais federais sobre o sistema monetário, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à isonomia entre os contribuintes e ao princípio da legalidade estrita no Direito Tributário.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa com substituição dos encargos legais pela Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Municípios podem estabelecer índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, especificamente a aplicação cumulativa do IPCA e juros de 1% ao mês em detrimento da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1062 – ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária.

5. A legislação municipal de Várzea Grande, ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, resulta em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic, índice utilizado pela União para seus créditos tributários conforme o artigo 13 da Lei no 9.065/95.

6. A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de os municípios fixarem índices superiores aos da União, não afasta a aplicação da orientação já firmada no Tema 1062, até que haja pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

7. A condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é consequência lógica do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Os Municípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2. A cumulação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à Taxa Selic, configura excesso a ser sanado mediante a aplicação desta como critério único de atualização e mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e III; art. 146, III; CTN, art. 161, §1o; Lei no 9.065/95, art. 13; CPC, art. 85, §2o e §3o, I.

Jurisprudência relevante citada**: STF, ARE 1216078/MT, Tema 1062, j. 30/08/2019; STF, RE 1346152/SP, Tema 1217, pendente de julgamento.

(N.U 1027084-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA.
TEMA 1062 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, em decorrência de infração às normas de proteção ao consumidor, notadamente pela falta de informação adequada e clara, bem como pelo descumprimento de determinação do órgão fiscalizador.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON observou o trâmite legalmente estabelecido; (ii) verificar se a conduta da instituição financeira configura infração às normas de defesa do consumidor; (iii) examinar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa aplicada, considerando alegação de não caracterização de reincidência; e (iv) analisar a pertinência da limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, conforme o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à administração para rever o mérito de suas decisões, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

4. O processo administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constatando-se que a penalidade foi imposta em razão da ausência de informação adequada e clara ao consumidor e pelo descumprimento de determinação do PROCON, infrações devidamente comprovadas nos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

5. A multa administrativa, fixada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a circunstância agravante de reincidência, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A correção monetária e os juros aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pelo Tema 1062 do STF, que determinou que os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre débitos tributários estaduais não podem superar os índices estabelecidos pela União para seus próprios créditos tributários, conforme estabelecido agora pela Lei Estadual n. 12.358/2023.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "1. O controle judicial sobre multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação de legalidade formal e material, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa quando observados os parâmetros legais. 2. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pela União para seus próprios créditos tributários, em consonância com o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46, 54, §§ 3o e 4o, 56, I, e 57; CF/1988, art. 178; CPC, art. 1022; Lei n. 12.358/2023 (Estadual).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 (RE 1.339.098); TJMT 00281278520138110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019; TJMT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019.

(N.U 0011802-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”.

Embora a parte agravante tenha invocado precedente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (AI n.o 1024718-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado 26.08.2025) que adotou entendimento diverso quanto à aplicabilidade imediata do Tema n.o 1062 aos Municípios, acompanho a orientação majoritária que vem se consolidando neste Tribunal, conforme demonstram os julgados acima citados.

Assim, a decisão impugnada harmoniza-se com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, bem como com a orientação que admite a revisão dos valores constantes na Certidão de Dívida Ativa por meio da exceção de pré-executividade, desde que comprovado o excesso de execução.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, alegando que a decisão monocrática teria extrapolado os limites do julgamento singular, ao afastar a aplicação da legislação municipal que disciplina a atualização dos créditos tributários, especialmente a Lei Municipal n.o 1.178/1991 e a Lei Complementar Municipal n.o 148/2019, sob o fundamento de incompatibilidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Acrescenta que as matérias suscitadas pelo executado em exceção de pré-executividade demandam dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua apreciação por essa via processual.

Sustenta que a exceção somente é cabível quando a questão puder ser conhecida de ofício e demonstrada de plano, o que não ocorre no caso, especialmente quanto às alegações de excesso de execução e critérios de atualização do débito.

Assim, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno (ID. 341534383).

O executado, ora agravado, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 350833386).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, para, determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De início, o ordenamento jurídico processual autoriza expressamente o julgamento monocrático quando o recurso estiver em confronto com entendimento consolidado dos tribunais superiores ou com jurisprudência dominante do próprio tribunal. Essa prerrogativa decorre do artigo 932, incisos IV e V, do CPC, dispositivo que busca conferir racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional, sem prejuízo da possibilidade de revisão pelo colegiado mediante a interposição do próprio agravo interno.

Nessa perspectiva, a decisão monocrática proferida neste feito observou estritamente a sistemática processual vigente, uma vez que se apoiou em orientação consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto neste Tribunal de Justiça acerca dos limites impostos aos entes federativos na fixação de juros moratórios e índices de atualização monetária incidentes sobre créditos tributários.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n.o 1.062 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
”

A
ratio decidendi
desse precedente encontra fundamento direto no artigo 22, inciso VI, da CF, que estabelece competir privativamente à União legislar sobre sistema monetário. O dispositivo constitucional dispõe de forma expressa:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.
”

A interpretação sistemática desse comando constitucional conduz à conclusão de que, embora os entes federativos detenham competência tributária própria, tal competência não autoriza a instituição de encargos financeiros que ultrapassem os parâmetros adotados pela União em seus próprios créditos fiscais.

O agravante por sua vez, defende que o precedente mencionado se restringiria aos Estados e ao Distrito Federal, não alcançando automaticamente os Municípios. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da estrutura constitucional do sistema tributário e do pacto federativo.

Isso porque os Municípios também se submetem às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária, conforme previsão do artigo 146, inciso III, da CF, que estabelece:

“
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.
”

Além disso, o próprio artigo 30, incisos I e III, da CF, ao disciplinar a autonomia municipal, prevê que os Municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local e instituir seus tributos, desde que observadas as normas gerais e os limites constitucionais aplicáveis.

Nesse cenário, a autonomia municipal não possui caráter absoluto. Trata-se de autonomia exercida dentro da moldura constitucional estabelecida pelo próprio Carta Magna, de modo que não se admite a adoção de critérios de atualização monetária e juros moratórios que ultrapassem os parâmetros fixados pela União.

Diante dessa realidade normativa, a utilização cumulativa de IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto na legislação municipal invocada pelo agravante, possui potencial para gerar encargos superiores àqueles resultantes da aplicação da Taxa SELIC, circunstância que contraria os limites estabelecidos pelo entendimento consolidado da Suprema Corte.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa com substituição dos encargos legais pela Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Municípios podem estabelecer índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, especificamente a aplicação cumulativa do IPCA e juros de 1% ao mês em detrimento da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1062 – ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária.

5. A legislação municipal de Várzea Grande, ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, resulta em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic, índice utilizado pela União para seus créditos tributários conforme o artigo 13 da Lei no 9.065/95.

6. A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de os municípios fixarem índices superiores aos da União, não afasta a aplicação da orientação já firmada no Tema 1062, até que haja pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

7. A condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é consequência lógica do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Os Municípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2. A cumulação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à Taxa Selic, configura excesso a ser sanado mediante a aplicação desta como critério único de atualização e mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e III; art. 146, III; CTN, art. 161, §1o; Lei no 9.065/95, art. 13; CPC, art. 85, §2o e §3o, I.

Jurisprudência relevante citada**: STF, ARE 1216078/MT, Tema 1062, j. 30/08/2019; STF, RE 1346152/SP, Tema 1217, pendente de julgamento.

(N.U 1027084-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA.
TEMA 1062 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, em decorrência de infração às normas de proteção ao consumidor, notadamente pela falta de informação adequada e clara, bem como pelo descumprimento de determinação do órgão fiscalizador.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON observou o trâmite legalmente estabelecido; (ii) verificar se a conduta da instituição financeira configura infração às normas de defesa do consumidor; (iii) examinar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa aplicada, considerando alegação de não caracterização de reincidência; e (iv) analisar a pertinência da limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, conforme o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à administração para rever o mérito de suas decisões, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

4. O processo administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constatando-se que a penalidade foi imposta em razão da ausência de informação adequada e clara ao consumidor e pelo descumprimento de determinação do PROCON, infrações devidamente comprovadas nos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

5. A multa administrativa, fixada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a circunstância agravante de reincidência, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A correção monetária e os juros aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pelo Tema 1062 do STF, que determinou que os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre débitos tributários estaduais não podem superar os índices estabelecidos pela União para seus próprios créditos tributários, conforme estabelecido agora pela Lei Estadual n. 12.358/2023.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "1. O controle judicial sobre multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação de legalidade formal e material, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa quando observados os parâmetros legais. 2. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pela União para seus próprios créditos tributários, em consonância com o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46, 54, §§ 3o e 4o, 56, I, e 57; CF/1988, art. 178; CPC, art. 1022; Lei n. 12.358/2023 (Estadual).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 (RE 1.339.098); TJMT 00281278520138110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019; TJMT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019.

(N.U 0011802-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”.

Ressalta-se que, conforme bem pontuado na decisão agravada, e
mbora o Município agravante tenha citado precedente deste Tribunal de Justiça (1024718-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado
26.08.2025
), que adotou entendimento diverso quanto à aplicabilidade imediata do Tema n.o 1062 aos Municípios, acompanho a orientação majoritária que vem se consolidando neste Tribunal, conforme demonstram os julgados acima citados.

Acrescenta-se que o próprio Des. Márcio Vidal, atualmente está decidindo neste sentido, vejamos o julgado:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 12.634,32, com atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês.

2. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, determinando a adequação da CDA para limitar os encargos à Taxa Selic, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(I) saber se é legítima a fixação, por lei municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic; e (II) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a competência dos entes subnacionais para legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não ultrapassem os parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

5. O Tema 1.419 da repercussão geral do STF reafirma a aplicabilidade da Taxa Selic também nas hipóteses em que a Fazenda figura como credora, inclusive em execução fiscal.

6. Embora o Tema 1.217 da repercussão geral do STF ainda esteja pendente, a jurisprudência atual exige que os Municípios observem o teto estabelecido pela União, o que torna ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, por extrapolar a Selic.

7. A condenação em honorários é cabível em exceção de pré-executividade quando há redução do valor do débito exequendo, como no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o, 30, III, 146, III; EC no 113/2021, art. 3o; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1062, Tema 1419, Tema 1217; TJMT, AgInt n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 02.04.2025, DJe 10.04.2025; TJMT, AgInt n. 1020779-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 22.09.2025, DJe 22.09.2025.

(N.U 1013058-022025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, terceira câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.09.2025, Publicado no DJE 03.10.2025)”.

Por outro lado, o agravante também sustenta que a controvérsia dependeria de análise contábil complexa, o que impediria o conhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade, em razão da vedação constante da Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, essa alegação igualmente não prospera.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual admitido pela jurisprudência para a apreciação de matérias de ordem pública ou de ilegalidade manifesta verificável de plano, desde que prescindível a dilação probatória.

Nesse sentido, a Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

No caso em exame, a discussão instaurada não se refere propriamente à elaboração de cálculos complexos ou à verificação de valores individualizados, mas sim à legalidade do critério de atualização adotado pelo ente municipal. Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, passível de apreciação imediata a partir da simples análise da legislação aplicável e dos parâmetros constitucionais que regem a matéria.

Logo, não há necessidade de perícia contábil ou de produção de prova técnica para constatar que a sistemática prevista na legislação municipal pode resultar em encargos superiores àqueles estabelecidos pela União, circunstância que legitima o controle judicial realizado no caso concreto.

Ainda nesse contexto, cumpre salientar que a pendência de julgamento do Tema n.o 1.217 do Supremo Tribunal Federal, mencionado pelo agravante, não impede a aplicação do entendimento já consolidado pela Corte Constitucional. Enquanto não houver modificação expressa da orientação firmada, permanece válido o parâmetro interpretativo estabelecido no Tema n.o 1.062.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue exatamente essa linha interpretativa, reconhecendo que os Municípios também devem observar o limite representado pela Taxa SELIC na atualização de seus créditos fiscais, especialmente quando a aplicação cumulativa de índices e juros resultar em encargos superiores ao padrão federal.

Essa compreensão foi expressamente adotada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, conforme precedente que analisou controvérsia idêntica envolvendo atualização de créditos tributários municipais, concluindo que a utilização cumulativa do IPCA com juros de mora de 1% ao mês configura excesso quando ultrapassa o índice da Taxa SELIC.

Assim, diante do quadro jurídico delineado, constata-se que a decisão monocrática agravada não se afastou da orientação jurisprudencial predominante, tampouco violou a autonomia municipal ou o pacto federativo. O pronunciamento judicial limitou-se a aplicar os parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria, assegurando a observância dos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da uniformidade do sistema monetário nacional.

Portanto, os argumentos apresentados no agravo interno não revelam qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos expostos na decisão recorrida, consistindo, em verdade, na mera reiteração das mesmas teses já examinadas e devidamente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026